Tribunal: TJMT
Processo: 0010906-41.2015.8.11.0002
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010906-41.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VALDINEY DA COSTA AGUIAR LTDA - CNPJ: 17.209.733/0001-33 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VALDINEY DA COSTA AGUIAR - CPF: 846.274.841-00 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/7030-01 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), RAFAEL SGANZERLA DURAND - CPF: 256.107.188-05 (ADVOGADO), VALDINEY DA COSTA AGUIAR - CPF: 846.274.841-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MICHEL ANDERSON AZEVEDO ACHITTI - CPF: 918.342.601-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL – EMPRÉSTIMO - AUSÊNCIA DO DEVER LEGAL DE INFORMAÇÃO NA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – RELAÇÃO JURÍDICA FRÁGIL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CANCELAMENTO DO CONTRATO IMPUGNADO NA INICIAL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFROMADA –RECURSO PROVIDO.

1. Não havendo nos autos qualquer prova quanto a correta celebração do contrato questionado na lide, resta caracterizada a responsabilidade da instituição bancária, que responde objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

2. É evidente a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser majorados o valor arbitrado na sentença, a fim de atender ao caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

4.
“Na relarelação contratual o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.”

(N.U 1000129-63.2023.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0010906-41.2015.8.11.0002

APELANTE: VALDINEY DA COSTA AGUIAR LTDA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDINEY DA COSTA AGUIAR LTDA
em face de sentença proferida nos autos da Ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória de danos materiais e morais no 0010906-41.2015.8.11.0002, cód. 399198- Vara especializada em direito bancário de Várzea Grande/MT, promovida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, em que se julgou
“IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, c/c artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pela parte requerente, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o e 19o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.”.
(id. 211612651).

O autor apela e afirma que
“no dia 05.02.2015, o Apelante contratou junto ao Apelado um financiamento no valor de R$ 60.000,00, para pagamento em 24 parcelas no valor de R$ 2.500,00. Ocorre, Nobre Relator, que o Apelante tomou ciência que o valor estava disponibilizado em sua conta dias após a contratação”.

Narra que
“25 de outubro de 2015, a Apelante teve a liminar deferida autorizando a consignação em Juízo o valor (R$ 60.000,00) disponibilizado na conta da Apelante. Na ocasião, existia na conta da Autora apenas o saldo de R$ 43.397,02, tendo o próprio Apelado promovido mais de R$ 17.000,00 mil reais de desconto.”.

Expõe que,
“A Apelante tentou cumprir com a liminar deferida, porém, quando retirou o extrato de sua conta, constou que estava com saldo negativo, pois o Apelado sem anuência/autorização da Apelante antecipou R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) em prestações do financiamento.”.

Sustenta que
“a concessão de empréstimo vinculado a contratação de seguro configura venda casada, resulta em despesas não desejadas pelo consumidor, caracteriza o defeito do serviço e enseja a devolução do valor pago. Mormente que o Apelado não desincumbiu do ônus de prova a contratação pelo Apelante.”.

Argumenta que
“a responsabilidade do Apelado é objetiva e independe de demonstração de culpa em face da teoria do risco, em decorrência do exercício da própria atividade empresarial, em que o dever de indenizar somente é afastado diante uma excludente de culpa, que no presente caso inexiste.”.

Defende que,
“Notório que ocaso dos autos enseja sem dúvidas danos morais que deverá ser arbitrado de acordo com o sofrimento da Apelante. Tais parâmetros devem atender tanto ao caráter punitivo da pena, que visa intimidar o agente, evitando-se a reincidência no ato danoso, quanto ao seu caráter ressarcitório, destinado a proporcionar à vítima momentos capazes de compensar seu sofrimento.”.

Em suma, pede o provimento do recurso para reformar a sentença julgando procedente os pedidos da inicial (id. 211612652).

Nas contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso (id. 211612658).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégio Tribunal:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
VALDINEY DA COSTA AGUIAR LTDA
em face de sentença proferida nos autos da Ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória de danos materiais e morais no 0010906-41.2015.8.11.0002, cód. 399198- Vara especializada em direito bancário de Várzea Grande/MT, promovida em face de
BANCO DO BRASIL S.A.
, em que se julgou
“IMPROCEDENTE o pedido, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, c/c artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Custas, despesas processuais e honorários advocatícios pela parte requerente, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o e 19o, do Código de Processo Civil, observado o disposto no artigo 98, §3°, do Código de Processo Civil.”.
(id. 211612651).

É inquestionável que entre a autora e a intuição bancária vigora relação de natureza consumerista, regulamentada, portanto, pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula no 297), as quais, entre outras garantias processuais, contempla o consumidor hipossuficiente com a inversão do ônus probatório em desfavor do fornecedor (CDC, art. 6o, VIII), o que, no entanto, não significa isenção da responsabilidade de comprovar os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), mas sim mecanismo de facilitação da defesa de seu direito em Juízo.

No presente caso, porém, foi decretada a revelia do Banco/réu (id. 211606946 – pg. 65) e, portanto, não trouxe aos autos qualquer prova quanto à celebração do contrato questionado na lide, deixando, pois, de apresentar fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, o que implicou a ausência de neutralização da pretensão em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC, ou seja, o Banco não apresentou prova irrefutável da contratação e da legitimidade dos descontos efetivados, sequer trouxe qualquer documento de cunho probatório para os autos do caderno processual a fim de comprovar que o contrato foi efetivamente pactuado pela autora, e já que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, deve prevalecer à condenação arbitrada pela sentença, até porque o Banco sequer sustenta e comprova a contratação, se limitando a dizer que os descontos são regulares e que a parte autora pactuou com a contratação.

Portanto, incorreta a sentença ao deixar de declarar a anulação da relação jurídica aqui questionada, com a consequente determinação de cancelamento dos descontos identificados na conta bancária da parte autora.

Sobre os danos morais, é inegável a falha na prestação de serviços da instituição financeira, com subtração inesperada e indevida de valores, submete qualquer pessoa à situação de revolta, indignação, causando lhe sensação de impotência, humilhação e dor moral.

Esse é o entendimento uniforme deste eg. Tribunal de Justiça:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTOS EFETUADOS NA CONTE CORRENTE DA AUTORA – VERBA SALARIAL – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 3- Evidenciada a falha na prestação do serviço bancário, bem como o abuso perpetrado pela instituição financeira que, embora tenha facultado ao devedor o parcelamento do débito se responsabilizando pela devolução de parte do valor bloqueado no dia 18.05.2012, não cumpriu com o acordo avençado. 4- O réu/apelante não trouxe aos autos qualquer elemento que pudesse rechaçar as alegações autorais, não demonstrando, assim, a inocorrência de falha e, consequentemente, a existência de fato impeditivo do direito do autor, na forma do art. 333, II do CPC/2015. (...)”
(TJMT - PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 112601/2017, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018).

“EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO DA FATURA EM FOLHA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO A CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – FRAUDE – DEVER DE INDENIZAR - DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO - QUANTUM MANTIDO-

REPETIÇÃO DO INDÉBITO - ART. 42 DO CDC - OCORRÊNCIA - VALORES DEVEM SER RESTITUIDOS EM DOBRO – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. 1- O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrados pelo autor. 2- As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros. 3 - Restando comprovado a cobrança indevida, atendendo um dos pressupostos da repetição do indébito, ocorrendo de má fé, estes deverá ser restituído em dobro devidamente corrigidos.”
(TJMT - SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 85771/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 09/10/2017).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DÍVIDA INEXISTENTE – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RISCO DO EMPREENDIMENTO – DANOS MORAIS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE (...) - PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO. (...) Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. (...)”
(TJMT - TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 118638/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Julgado em 07/02/2018, Publicado no DJE 22/02/2018).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – (...) - DESCONTO REALIZADO DIRETAMENTE NA CONTA CORENTE DO MUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANO MORAL EXISTENTE – RESTTUIÇÃO DO VALOR INDEVIDAMENTE DESCONTADO – VIABILIDADE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. (...) O banco efetuou descontos ilícitos na conta corrente da autora que, por sua vez, ficou desprovida de parte de sua verba salarial, ou seja, ficou impossibilitada de prover o seu próprio sustento e de sua família, já que aqueles rendimentos mensais são, presumidamente, essenciais para a dignidade de qualquer pessoa humana, conclusão a que se chega quando considerada a natureza alimentar dos proventos. Disso decorre que o dano experimentado pela autora é in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.”
(TJMT - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Ap 104711/2017, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017).

Assim, o dever de indenizar é incontroverso, ante a falha na prestação dos serviços decorrente da ausência de informações corretas ao consumidor, revelando-se tal conduta como total violação à boa-fé contratual que deve permear todas as relações jurídicas entre particulares.

A fixação do valor da indenização se prende à análise crítica e cuidadosa do conjunto de circunstâncias que envolvem o problema, com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, além do comportamento de lado a lado (no caso, a autora nada contribuiu para o dano), sobretudo a consideração do perfil social e financeiro tanto do lesado quanto do ofensor (de um lado, aposentada, idosa e do outro, instituição financeira de notório porte), e, para ter caráter disciplinar, o valor da indenização deve ser arbitrado em montante suficiente para desencorajar e desestimular a reincidência dos ofensores, para que eles se abstenham de adotar condutas causadoras de danos, mas também não podem servir de fonte de enriquecimento indevido.

Sopesadas as particularidades citadas, e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, fixo o
quantum
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual atende o caráter disciplinar e ressarcitório da condenação.

Considerando que há provas de que o banco requerido/apelado, retomou para si o valor disponibilizado ao autor, não há que se falar em qualquer compensação material para qualquer das partes.

Por se tratar de relação contratual, o dano moral incide juros de mora contam-se desde a citação inicial, nos termos do disposto no art. 405 do Código Civil.

Ante o exposto,
PROVEJO
o recurso, para reformar a sentença, julgando procedente a ação no intuito de declarar a anulação do contrato de empréstimo realizado entre a parte autora e o banco requerido, bem como condenar o requerido ao pagamento de indenização no valor R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros a partir da data de citação e correção monetária do arbitramento (STJ 362).

Inverto os honorários em favor da parte autora, devendo o requerido arcar com as custas e honorários que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024